Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0717810-05.2019.8.07.0003 APELANTE: DYEGO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Verifica-se, no caso dos autos, que nada obstante esteja anotado o Sigilo nível 1, não há razão para que permaneça restrita a publicidade do feito. Observa-se que o processo tramitou em segredo de justiça. Muito embora na Certidão de ID 27367473 contenha a informação de que a imagem IMG-20190724-WA0015 se trata de conteúdo delicado, não há decisão nos presentes autos estabelecendo o segredo de justiça. Desse modo, proceda a laboriosa Secretaria a retirada da referida anotação, intimando-se as partes. Após, aguarde-se o julgamento do mérito pelo Colegiado. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR